Tribunal: TJSP
Processo: 0006709-13.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:
R – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001 – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, DO CPC. 1. Está pacificado o entendimento, fruto do Recurso Repetitivo, que a patrocinadora não possui legitimidade passiva para atinentes a litígios que envolvam entidade fechada de previdência complementar. 2. Ação visando à cobrança de complementação de aposentadoria. Improcedência mantida. Inexistência de ato jurídico perfeito e acabado, já que o plano foi alterado regularmente. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0006709-13.2021.8.26.0003; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 23/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Antonio Nascimento

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2022

Data de publicação:

23/10/2022

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001 – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, DO CPC. 1. Está pacificado o entendimento, fruto do Recurso Repetitivo, que a patrocinadora não possui

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001 – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, DO CPC. 1. Está pacificado o entendimento, fruto do Recurso Repetitivo, que a patrocinadora não possui legitimidade passiva para atinentes a litígios que envolvam entidade fechada de previdência complementar. 2. Ação visando à cobrança de complementação de aposentadoria. Improcedência mantida. Inexistência de ato jurídico perfeito e acabado, já que o plano foi alterado regularmente. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.